Tribunal: TJSP
Processo: 2051131-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, QUE REJEITOU AS ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, POIS EM NENHUM MOMENTO A AGRAVADA SE MOSTROU INERTE QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

REFORMA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, QUE REJEITOU AS ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, POIS EM NENHUM MOMENTO A AGRAVADA SE MOSTROU INERTE QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO AGRAVADA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA BLOQUEADA PORQUE O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 833, X, DO CPC TAMBÉM ABRANGE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS DA POUPANÇA, SALVO NAS HIPÓTESES DE ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA C. CÂMARA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.